Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE (ÁGIO). INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR USO A TÍTULO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE NÃO PREVISTA EM CONTRATO. DUPLICIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Incabível a análise do pedido subsidiário para restituição dos valores referentes às multas. Trata-se de inovação recursal. O requerimento não foi apresentado ao juízo de 1o Grau e não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância.
2. Não foi avençada outra cláusula penal em caso de demora na devolução do veículo, tampouco a necessidade de ressarcimento pelo uso ou pagamento de aluguel, de sorte que a estipulação de nova penalidade caracterizaria duplicidade não pactuada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.